Tribunal: STF
Processo: RE 1454605
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. CONTROVÉRSIA RELATIVA À PREVALÊNCIA DA PATERNIDADE SOCIOAFETIVA EM DETRIMENTO DA PATERNIDADE BIOLÓGICA RESOLVIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 898.060. TEMA 622 DA REPERCUSSÃO GERAL. A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO SOCIOAFETIVO COM OS PAIS REGISTRAIS QUE NÃO IMPEDE O EXERCÍCIO DO DIREITO AO REGISTRO CIVIL DO VÍNCULO BIOLÓGICO E A TODOS OS SEUS CONSECTÁRIOS JURÍDICOS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por C.B.B. e outros contra decisão monocrática de minha lavra, cuja ementa possui o seguinte teor:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. CONTROVÉRSIA RELATIVA À PREVALÊNCIA DA PATERNIDADE SOCIOAFETIVA EM DETRIMENTO DA PATERNIDADE BIOLÓGICA RESOLVIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 898.060. TEMA 622 DA REPERCUSSÃO GERAL. A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO SOCIOAFETIVO COM OS PAIS REGISTRAIS QUE NÃO IMPEDE O EXERCÍCIO DO DIREITO AO REGISTRO CIVIL DO VÍNCULO BIOLÓGICO E A TODOS OS SEUS CONSECTÁRIOS JURÍDICOS. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.” (Doc. 97)



    A parte ora embargante alega, em síntese, a existência de contradição na mencionada decisão, “ao dispor que não há prevalência de uma espécie de paternidade (biológica ou socioafetiva) sobre a outra, em conformidade com a Tese 622 do Supremo Tribunal Federal e, ao mesmo tempo, manter integralmente o acórdão recorrido, vez que este aplicou equivocadamente a Tese no 622 do STF, assentando a prevalência da paternidade biológica da Recorrida em relação à paternidade socioafetiva” (Doc. 98, p. 2). 



    A parte ora embargada apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (Doc. 102).



    É o relatório. DECIDO.



    Não merece acolhida a pretensão da parte ora embargante.



    Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, quais sejam: “obscuridade”, “omissão”, “contradição” ou “erro material”.



    Obscuridade é a carência de elementos de organização que confiram harmonia interpretativa ao texto, implicando em dubiedade quanto à linha de raciocínio desenvolvida. Omissão é a ausência de manifestação sobre pedido de tutela jurisdicional, sobre argumentos relevantes suscitados pelas partes e sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado. Contradição é a existência de proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significa a negação da outra. Por fim, erro material é o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos do processo.



    Destarte, o escopo dos embargos declaratórios não é a revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Sua função é ancilar. Em caso de provimento, eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios elencados na lei, de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo.



    In casu, a parte ora embargante alegou a existência de contradição na decisão embargada, pois o acórdão recorrido teria assentado suposta “hierarquia” entre os vínculos biológico e socioafetivo, ao “substituir a filiação socioafetiva pela filiação biológica, o que contraria a tese da multiparentalidade adotada por esta Suprema Corte, que preza pela concomitância de filiações” (Doc. 98, p. 2).



    Nada obstante, constata-se que o acórdão recorrido decidiu a controvérsia em conformidade com o entendimento firmado no julgamento do RE 898.060, Tema 622 da Repercussão Geral, no sentido da não prevalência da paternidade socioafetiva em detrimento da paternidade biológica.



    Com efeito, releva notar que a tese firmada no julgamento do RE 898.060, Tema 622 da Repercussão Geral, é ampla, no sentido da possibilidade, inclusive, de concomitância registral. Deste modo, se é cabível a concomitância entre os registros de filiação socioafetiva e biológica, a possibilidade de anulação de um dos registros é consectário lógico da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal e, sobretudo, direito constitucional da personalidade, conforme o entendimento desta Corte sobre a matéria. 



    Destarte, não há que se falar em contradição na decisão ora embargada, que devidamente apreciou as questões elencadas no recurso extraordinário.



    Nesse contexto, não se verifica nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, eis que a decisão ora embargada, não tendo partido de premissas equivocadas, apreciou, de maneira clara e coerente, todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito e em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.



    Assevere-se que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa. O efeito modificativo ora pretendido somente é possível em casos excepcionais e desde que comprovada obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, o que não ocorre no caso sub examine, pelas razões acima delineadas. Nesse sentido é a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento.” (RE 812.827-AgR-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, destaquei)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por inadmissíveis.” (ARE 835.081-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 25/03/2015, destaquei)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO.MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    1. A omissão, contradição, obscuridade ou erro material, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016; ARE 755228 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/08/2016 e RHC 119325 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 09/08/2016.



    3. A oposição de embargos de declaração com caráter eminentemente protelatório autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.



    4. Embargos de declaração DESPROVIDOS, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RE 898.060-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 29/05/2019, destaquei)



    Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente